Tribunal: TJSP
Processo: 2251271-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Fornecimento de gás. Ação revisional. Decisão de saneamento do processo. Diferimento, para final, da análise de preliminares de ordem processual suscitadas na peça de defesa. Agravo de instrumento. Distribuição à Egrégia 2a Câmara de Direito Público, que declina da competência para a Segunda Subseção de Direito Privado. Hipótese, contudo, em que, a se

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Fornecimento de gás. Ação revisional. Decisão de saneamento do processo. Diferimento, para final, da análise de preliminares de ordem processual suscitadas na peça de defesa. Agravo de instrumento. Distribuição à Egrégia 2a Câmara de Direito Público, que declina da competência para a Segunda Subseção de Direito Privado. Hipótese, contudo, em que, a se admitir a competência recursal da Seção de Direito Privado, tocará ela, em caráter cumulativo, às Segunda e Terceira Subseções, nos termos do disposto no art. 5o, §2o, da Resolução 623/2013. Verificação da existência de agravo de instrumento antecedente, que fora inicialmente distribuído à 33a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência recursal para a Seção de Direito Público. Existência, portanto, em tese, de prevenção da Egrégia 33a Câmara de Direito Privado, segundo disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC e no art. 105 do RI. Norma processual em questão se contentando com a protocolização do recurso no órgão "ad quem" para o efeito de firmar a prevenção. Irrelevante, portanto, não ter a câmara considerada preventa julgado o recurso antecedente. Prevenção operada. Precedentes.

Não conheceram do recurso, por declinada a competência recursal para a câmara considerada preventa.